Tribunal: TJDFT
Processo: 0700202-28.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BANCO BMG S/A. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ART. 6o DO CDC. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO AFASTADAS INFORMAÇÕES CLARAS E SUFICIENTES. CONTRATAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da questão cinge-se a aferir os termos do negócio celebrado entre as partes, 22/6/2017, uma vez que a autora alega ter contratado empréstimo bancário, e o termo de adesão de ID 54925358, p.1-5, indica ter havido a contratação de um cartão de crédito consignado- RMC.
2. No caso, não há que se falar em prescrição do direito de restituição de quantias pagas a maior, porquanto o desconto mensal das parcelas, no benefício previdenciário da autora, acarretaria, em tese, lesão sucessiva, renovando-se, mensalmente, o prazo prescricional incidente. Outrossim, a autora pretende a restituição de valores a partir de 2020, não sendo possível reconhecer o transcurso do prazo quinquenal aplicável ao caso (art. 206, § 3o, I, do CPC).
3. Quanto ao reconhecimento da decadência, também sem razão o banco apelado, pois a consumidora pretende ”o reconhecimento de inexistência do negócio jurídico ou a sua nulidade por ausência de manifestação de vontade, fatos podem ser apreciados a qualquer tempo, consoante prevê o art. 169 Código Civil: “O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.”
4. Por ocasião do “Termo de adesão ao cartão de crédito consignado”, a consumidora teve acesso a todos os dados atinentes ao contrato, tendo concordado com os termos fixados, com vontade livre e desembaraçada, não podendo se valer do Judiciário para modificar as cláusulas contratuais.
5. Ao optar pelo pagamento mínimo da fatura do cartão, a consumidora se submeteu à cobrança de encargos contratuais, notadamente, pelos juros moratórios, que, nos cartões de crédito são elevados e os bancos não estão sujeitos à Lei de Usura. A recorrente tinha, como opção, o pagamento do valor integral das faturas, mas não o fez, ingressando mês a mês na inadimplência. Nesse cenário, não restou evidenciado qualquer vício de informação caracterizador da falha na prestação do serviço por parte do réu.
6. Inexistindo ilicitude ou vício/ausência de consentimento na contratação, como alegado, não se justifica a imposição à instituição financeira credora de obrigação de receber o pagamento da dívida de forma diversa da pactuada.
7. Para evitar a eternização da dívida, é facultado ao devedor solicitar à instituição financeira a liquidação antecipada do débito ou, ainda, promover o pagamento do montante que supera a parcela mínima, descontada na folha de pagamento, por meio das faturas emitidas mensalmente, diligências essas não adotadas pela ora recorrente.
8. Recurso conhecido e desprovido.